Tribunal: TJPA
Processo: 0009710-03.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009710-03.2017.8.14.0028

APELANTE: RENATO NOGUEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009710-03.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RENATO NOGUEIRA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO EM CONCURSO COM
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. APREENSÃO DE UM ÚNICO PROJÉTIL DESACOMPANHADO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STF E STJ.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA SANÇÃO INICIAL
EM RELAÇÃO AO
CRIME DE ROUBO
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. EXASPERAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE.
PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009710-03.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RENATO NOGUEIRA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RENATO NOGUEIRA RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
283 (duzentos e oitenta e três) dias-multa
a ser cumprida em
regime fechado
, pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II (por três vezes) c/c art. 70, ambos do CP c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03 c/c 69 do CP.

Consta nos autos
que no dia 02/06/2017, o Apelante, em concurso de pessoas, e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Pedro Henrique Moraes Catete, Letícia Melo Camargo Catete e Sara Catarina da Silva Pereira.

Relata ainda que após a abordagem policial, foi encontrada na posse do Recorrente, além de parte da
res furtiva
, 01 (uma) munição de uso restrito (.40).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14759085 e 14759086).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 em razão da atipicidade da conduta, além da fixação da pena base abaixo do mínimo legal. No que tange ao cálculo dosimétrico do crime de roubo, requer a o redimensionamento deste no mínimo legal e, por fim, a dispensa ou diminuição da sanção pecuniária.

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4804502).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento
im
provimento
do recurso (Id. 4804503).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.

Cinge-se a questão inicial em constatar se a apreensão de munição de uso restrito desacompanhada de arma de fogo, ausente perícia técnica, tem o condão de conduzir a atipicidade da conduta do Recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste.

Consoante já decidiu o STJ, observa-se que:

"não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que 'o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” ( AgRg no REsp n. 1.434.940/GO , Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016)

Assim, permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:

"a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta" (STJ, HC 475669/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 23.04.2019, DJe 10.05.2019).

Outrossim, sabe-se que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração do seu efetivo caráter ofensivo, afigurando-se desnecessária, por conseguinte, a realização de perícia para demonstrar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida, tendo já decidido o STJ que:

"o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, portanto são prescindíveis, para o reconhecimento da materialidade delitiva, a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a constatação de seu efetivo municiamento" (STJ, AgRg no AREsp 1262717/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 23.10.2018, DJe 16.11.2018).

Acrescento que há entendimento, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que a posse de única munição apta, desacompanhada do armamento compatível, constitui irrelevante penal, por ausência de potencialidade lesiva, permitindo a identificação da atipicidade por insignificância penal da conduta.

No entanto, a mesma Corte Constitucional e o Superior Tribunal de Justiça não tratam tal compreensão como absoluta, estanque, sempre observando em seus julgados a necessidade de avaliação do caso concreto para conclusão segura sobre a efetiva inexistência de censurabilidade criminal do comportamento.

É o que se verifica dos seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições" (STF, RHC 216340 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022).

"Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF, HC 206977 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021).

"O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STJ, EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

"Aplica-se o princípio da insignificância quando apreendida ínfima quantidade de munições (duas), desacompanhas de meio hábil para deflagrá-las. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Assim, embora tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP (03 vezes), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Neste contexto, deixo de acolher o pleito absolutório.

2.

DOSIMETRIA.

a.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSAGEM NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

Aduz ainda o Recorrente, que a argumentação lastreada exclusivamente na utilização de simulacro de arma de fogo não se mostra apta a afastar a reprimenda inicial do mínimo legal, por ocasião do cálculo na primeira fase da dosagem.

No ponto, assiste-lhe razão.

O magistrado de primeiro grau, ao adentrar o cálculo dosimétrico e inverter a polaridade da única moduladora que julgou negativa, assim dispôs:

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito, razão pela qual a Súmula 174/STJ foi cancelada.

Assim, redimensiono a
sanção inicial
do Apelante no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão
.

Dessa forma, mantidas as demais balizas fixadas na sentença, acresço-a de 1/3, tornando-a
definitiva
em
05 (cinco) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove dias) de reclusão
.

Seguindo, mantenho a aplicação do
computo formal próprio
no patamar de 1/5 e fixo a reprimenda em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Por derradeiro, mantida a incidência do disposto no art. 69 do CP, somando-se as penas dos delitos de roubo majorado em concurso formal (03 vezes) e de porte ilegal de munição de uso restrito (03 anos de reclusão) chega-se a reprimenda final de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

b.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Na segunda fase da dosagem, o sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplica-la em sua totalidade em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que esta laborou em equívoco, pois, a referida Súmula encontra-se em plena aplicação, conforme se verificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA.

No ponto, quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras dos recorrentes para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[1]
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso, e na extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda do Apelante para
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 13/10/2023